Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-90.2020.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-90.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 503.606.801-78 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
– INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se prematuro o indeferimento da inicial, quando cabe ao banco requerido a juntada dos contratos de empréstimos consignados, bem como dos respectivos comprovantes de recebimentos dos valores e da autorização para realização dos descontos, mormente quando resta demonstrado que o autor diligenciou administrativamente junto ao réu, contudo este manteve-se inerte em entregar as cópias solicitadas. Até porque, são esses os documentos essenciais para resolução do litígio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Ademir Ribeiro Rodrigues, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº. 1000812-90.2020.8.11.0018, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, I, do CPC. por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes que houver, nos termos do artigo 82, §2º, CPC, porém a exigibilidade se encontra suspensa pela gratuidade de Justiça (ID 71818977).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, ante a aplicação das normas consumeristas, cabe ao réu a apresentação dos contratos de empréstimos assinados, bem como o comprovante de liberação dos valores, mormente porque tentou via administrativa a apresentação dos referidos documentos, mas não restou atendido pela instituição financeira.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a inversão do ônus da prova, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (ID 71818979).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 71818983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em sua inicial, o autor aduz que é beneficiário junto à Previdência Social – INSS, e que, solicitou a emissão do extrato junto ao INSS para conferência, e pasmou-se diante dos empréstimos ali existentes, razão pela qual solicitou administrativamente junto ao réu o contrato de empréstimo, o comprovante de entrega dos valores e a autorização para averbação. Contudo, o requerido manteve-se inerte, dando azo à propositura da ação.

Sustenta que, devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária ré; e que, e diante da recusa do réu em entregar as cópias dos contratos e demais documentos referentes aos empréstimos, acredita que o contrato averbado em seu benefício previdenciário esteja maculado.

Contudo, extrai-se dos autos que, o juízo singular, por verificar que a parte requerida (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) não é a instituição financeira em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, nos termos do art. 321 do CPC,
“
apresentando o extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS
dos meses constantes dos campos: Início Contrato, Início Desconto e Data de Inclusão, do documento “Extrato Aposentadoria” juntado com a inicial, referentes ao contrato ora questionado, sob pena de indeferimento da inicial”
(ID 71818970).

O juízo de origem ainda consignou que,
“
apesar da demanda possuir notória relação de consumo entre as partes, não se pode exigir do fornecedor a apresentação de documentação a qual não possui acesso, no caso, o extrato da conta bancária da parte autora
.
Até porque tal documento pode ser obtido de forma célere e fácil pela parte autora junto ao banco em que recebe seu benefício previdenciário
por diversos canais: presencial, autoatendimento, aplicativo de smartphones, internet, etc
...”

O autor não atendeu o comando judicial, razão pela qual a petição inicial foi indeferida.

Contudo, não andou bem o sentenciante.

Isso porque, embora não seja o réu a instituição financeira por meio da qual o autor recebe seu benefício previdenciário, este colacionou aos autos uma “Consulta de Empréstimo Consignado”, no qual consta a existência de diversos contratos de empréstimos consignados (sob nº. 809519380, 807688968, 802807298, 802806059, 802806530, 734806329ERR1114, 734806329, 598429808, 577944282, 577359029 e 564801518) que supostamente teriam sido contratados pelo autor junto ao réu (ID 71818967 - Pág. 1/2).

Logo, mostra-se equivocado o indeferimento da inicial, pois cabe ao banco requerido a juntada dos referidos contratos, bem como dos respectivos comprovantes de recebimentos dos valores e da autorização para realização dos descontos, mormente quando resta demonstrado que o autor diligenciou administrativamente junto ao réu, via Procon (71818969 - Pág. 1/2). Até porque, são esses os documentos essenciais para resolução do litígio.

Com efeito, em que pese esteja o juízo legitimado a indeferir a inicial, caso a parte não atenda as diligências
determinadas pelo juízo
, consoante preveem o parágrafo único, do art. 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC, no caso, a deficiência apontada pelo magistrado singular deve ser corrigida pelo réu, por ser o autor a parte hipossuficiente da demanda.

Digo, na hipótese, não há que se cogitar o descumprimento de obrigação que competia ao autor, a fim de legitimar a extinção, tal como se dera, principalmente quando na própria inicial o autor postulou pela apresentação dos documentos necessários pela parte contrária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM PARTE DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE REVISAR - PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DOS DEMAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Em que pese à imprescindibilidade dos contratos bancários celebrados entre as partes nas demandas da espécie para se apurar a procedência ou não do pedido,
a apresentação não deve se restringir ao momento da propositura da ação, ou seja, os contratos restantes que não foram juntados com a petição inicial podem ser apresentados no decorrer do processo pelo réu, de modo que se revela prematuro o indeferimento da petição inicial
. “(...) 3)
Provada a relação jurídica entre as partes e, diante da alegação do agravante de que a instituição financeira não lhe forneceu cópia o contrato, havendo pedido de exibição incidental, não há como prosperar a decisão que determina a emenda da inicial para sua apresentação, sob pena de indeferimento
” (AI 54685/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014).
(TJMT - N.U 0002060-48.2016.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA DAS CÓPIAS DO CONTROLE DE JORNADA – REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO PELA MUNICPALIDADE – PETIÇÃO POSTULANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PARTE ADVERSA – NÃO APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Uma vez formulado pedido administrativo não atendido pela Fazenda Pública, descabe falar em desídia da parte autora passível de caracterizar o indeferimento da inicial e, consequente, extinção do processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 284, paragrafo único, do CPC.
Se a parte peticiona postulando a exibição dos documentos pela parte adversa é necessária à apreciação pelo juiz da causa, sob pena de ofensa ao devido processo legal
.
(TJMT - N.U 0001915-35.2013.8.11.0006, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 31/03/2016).

Logo, evidencia-se que, a extinção da ação não deve ser mantida, de modo que cabe a anulação da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021